Tribunal: STF
Processo: RE 638904
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POSSE EM NOVO CARGO PÚBLICO. CONTINUIDADE NA RELAÇÃO FUNCIONAL COM O PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO. OPÇÃO PELA FORMA MAIS VANTAJOSA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 422/2007. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.